Tribunal: STF
Processo: ARE 1459581
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIA CIVIL. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. HARMONIA COM O TEMA Nº 1.038 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. LEIS ESTADUAIS Nº 5.348, DE 2008, E Nº 5.768, DE 2010; E DECRETOS ESTADUAIS Nº 37.909, DE 2005, E Nº 40.992, DE 2007. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, em harmonia como o Tema nº 1.038 do ementário da Repercussão Geral e com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis estaduais nº 5.348, de 2008, e nº 5.768, de 2010; e Decretos estaduais nº 37.909, de 2005, e nº 40.992, de 2007, asseverou que, “considerando haver previsão expressa no art. 83, inciso V, da Carta Magna Estadual, de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno para todos os servidores públicos civis, sem exceção, não há vedação constitucional à concessão do adicional noturno aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro”.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.